Tribunal: TJMT
Processo: 1011108-55.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011108-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE LOPES DE LIMA - CPF: 001.633.741-71 (AGRAVANTE), NAYANE ASSUNCAO FRANCO registrado(a) civilmente como NAYANE ASSUNCAO FRANCO - CPF: 065.088.756-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Regime semiaberto harmonizado. Pretensão de progressão de regime e alteração do juízo de cumprimento. Supressão de instância. Omissão decisória. Pedido de substituição do comparecimento mensal por periodicidade maior. Inviabilidade. Parcial conhecimento e desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de substituição do comparecimento mensal por semestral ou anual, no cumprimento de pena unificada de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses, em regime semiaberto, por crimes de furto, furto qualificado, roubo e direção de veículo automotor sem habilitação, visando, a progressão para o aberto. Subsidiariamente, a substituição do comparecimento mensal por semestral ou anual e a autorização para cumprir a pena na Comarca de Sinop/MT.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a análise, em grau recursal, do pedido de progressão ao regime aberto, não submetido ao Juízo de origem; (ii) verificar se houve omissão judicial quanto ao pedido de cumprimento da pena na Comarca de Sinop; (iii) estabelecer se é cabível a substituição do comparecimento mensal, em Juízo, por prazo superior.

III. Razões de decidir

1. A ausência de submissão ao Juízo de origem quanto ao pedido de progressão ao regime aberto impede sua análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. O pedido de transferência da comarca de cumprimento da pena foi formulado expressamente, mas não analisado pelo Juízo de Execução Penal, configurando omissão judicial e afronta ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX).

3. O comparecimento mensal em juízo é requisito inerente ao regime semiaberto harmonizado e constitui meio de controle da execução da pena, cuja mitigação depende de circunstâncias excepcionais, não demonstradas no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de decisão de primeiro grau sobre pedidos incidentais inviabiliza sua análise pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.

2. A omissão judicial quanto a pedido expressamente formulado viola o dever de fundamentação das decisões judiciais.

3. A exigência de comparecimento mensal em juízo no regime semiaberto harmonizado é medida legítima e proporcional, não passível de mitigação sem prova robusta de inviabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; LEP, art. 112, caput e §1º; CPC, art. 489, §1º, IV; CPP, art. 3º; Resolução CNJ nº 60/2008, arts. 20 e 24; LOMAN, art. 35, I e II; COGE/MT, art. 251, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 176629, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2021; STJ, AgRg no HC nº 967.145/RS, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 5.3.2025; STJ, AgRg no HC nº 885.560/RJ, Sexta Turma, DJe 5.8.2025; TJMG, EP 1049776-12.2023.8.13.0000, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, Câmara Justiça 4.0, pub. 30.10.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1011108-55.2025.8.11.0000 - COMARCA DE VERA

AGRAVANTE(S):

LEANDRO JOSE LOPES DE LIMA

AGRAVADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por LEANDRO JOSE LOPES DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos de execução penal (SEEU nº 0009297-98.2018.8.11.0040), que indeferiu a substituição do comparecimento mensal, em Juízo, para semestral ou anual, em regime semiaberto por furto, furto qualificado, roubo e dirigir veículo automotor sem habilitação com pena unificada em 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão - arts. 155, caput, 155 §§ 1º e 4º, e 157, caput, do CP e art. 309 da Lei 9.503/97 (SEEU 0009297-98.2018.8.11.0040, seq. 250.1).

O agravante sustenta que cumpriu aproximadamente 80% (oitenta por cento) da pena total imposta e enfrenta dificuldades para comparecer mensalmente, em razão de seu trabalho na zona rural e ameaças de morte que estaria sofrendo em Vera, sendo a Comarca de Sinop mais segura para sua integridade física.

Pede provimento para progressão ao regime aberto. Subsidiariamente, a revogação da exigência de comparecimento em Juízo; a substituição do comparecimento mensal por comparecimento semestral ou anual; e a autorização para cumprimento na Comarca de Sinop/MT

(ID 279371382 - pág.

352/355).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VERA pugna pelo desprovimento (ID 279371382 - pág. 372/375).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 279371382 - pág. 381).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – O apenado ostenta condenação com pena total de 11 anos e 06 meses de reclusão, por crimes de furto, roubo e embriaguez ao volante – Inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de comparecimento mensal na unidade prisional para o anual, o recorrente agravou a decisão – Requerimento do reeducando de que teria preenchido os requisitos para a progressão ao regime aberto - Inviabilidade – não cumprimento do requisito subjetivo – Reeducando cometeu falta grave – o artigo 112, caput, e §1º da LEP, dispõem que a transferência ao regime menos gravoso será possível quando o reeducando tiver cumprido uma determinada quantidade de pena no regime anterior, ou seja, no dia em que o reeducando completa o requisito objetivo para a progressão será iniciada a avaliação do cabimento para o benefício, não havendo direito subjetivo progressão apenas pela satisfação de um dos requisitos necessários – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de justiça - ID 300671894)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

- 1 (um) ano e 6 (seis) meses por dirigir veículo automotor sem habilitação - art. 309, caput, da Lei nº 9.503/97,
p
raticado em 1º.3.2012, na Comarca de Vera, com sentença condenatória transitada em julgado na data de 10.11.2017 (Ação Penal º 0000105-28.2013.8.11.0102);

- 4 (quatro) anos de reclusão por roubo - art. 157, caput, CP - praticado em 18.2.2015, na Comarca de Vera, com sentença condenatória transitada em julgado em 8.5.2017 (Ação Penal º 0000151-46.2015.8.11.0102);

- 2 (dois) anos e 8 (oito) meses por furto majorado pelo repouso noturno - art.
155, § 1º, do CP – p
raticado em 9.10.2016, na Comarca de Vera/MT, com sentença condenatória transitada em julgado na data de 27.6.2019 (Ação Penal nº 0001536-92.2016.8.11.0102);

- 8 (oito) meses por furto - art. 155, caput, CP - praticado em 31.10.2017, na Comarca de Vera, com sentença condenatória transitada em julgado em 14.3.2018 (Ação Penal nº 0002589-74.2017.8.11.0102)

- 2 (dois) anos e 8 (oito) meses por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo - art.
155, § 4º, I, do CP – p
raticado em 16.1.2022, na Comarca de Vera/MT, com sentença condenatória transitada em julgado na data de 22.9.2023 (Ação Penal nº 1000028-84.2022.8.11.0102);

Em 3.2.2025, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“
[...] Em que pese os argumentos apresentados pela defesa do apenado, pelos motivos bem delineados pelo Ministério Público ao seq. 246, aos quais eu me reporto para evitar tautologia, MANTENHO a peridiocidade do comparecimento mensal do apenado em Juízo.

Em tempo, cabe ressaltar, por pertinente, que é o apenado quem deve se adaptar à pena, e não a pena ao apenado.

No mais, PROMOVA-SE novo cálculo da pena, observando-se, para tanto, os apontamentos feitos pelo Ministério Público ao item "1" do parecer de seq. 246. [...]”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito – SEEU 0009297-98.2018.8.11.0040, seq. 250.1)

Pois bem.

Verifica-se que o pedido formulado pelo agravante, ao Juízo da Execução Penal, limitou-se à substituição do comparecimento mensal por semestral ou anual e ao cumprimento perante a Comarca de Sinop, não havendo qualquer requerimento de progressão ao regime aberto (SEEU nº 0009297-98.2018.8.11.0040 - seq. 243.1 e 249.1).

Se ausente pronunciamento judicial em primeiro grau, a apreciação da pretensão diretamente pelo Tribunal configura violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (STJ, AgRg no HC nº 967.145/RS, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado, 5.3.2025; STJ, HC nº 900982, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 12.4.2024).

Nesse quadro, não se conhece o pleito de progressão de regime.

Por outro lado, o Juízo singular não analisou o pedido de autorização para cumprimento da pena na Comarca de Sinop, por ser mais segura para a integridade física do agravante [SEEU nº 0009297-98.2018.8.11.0040 - seq. 250.1).

A omissão judicial quanto ao pedido formulado pelo reeducando [SEEU nº 0009297-98.2018.8.11.0040 - seq. 243.1, 249.1] configura violação ao art. 93, IX, da CF, que impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, bem como ao art. 489, §1º, IV, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º do CPP, não cabendo a este Tribunal, em sede de agravo em execução, analisar pedido não apreciado pela instância originária, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Sobre esse fato processual, o STF decidiu que:

“[...] O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. [...]”.
(RHC 176629, Relator: Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2021)

No mesmo sentido é o entendimento do STJ:

“[...] O Tribunal de origem não enfrentou as alegações feitas na impetração, impedindo esta Corte Superior de antecipar-se à matéria, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal. [...]”.
(AgRg no HC n. 885.560/RJ, Sexta Turma, DJE 5.8.2025).

Desse modo, cabe ao Juízo singular, por dever jurisdicional, analisar a possibilidade de o agravante cumprir pena na Comarca de Sinop.

Por sua vez, o comparecimento periódico em Juízo constitui condição obrigatória do regime semiaberto harmonizado, sendo essencial para o acompanhamento do cumprimento da pena e fiscalização da conduta do apenado.

A alegada dificuldade para o comparecimento mensal, em razão de trabalhar na zona rural, por si só, não justifica a atenuação da obrigação imposta, pois,

além da ausência de comprovação documental acerca da distância efetiva e dos dispêndios financeiros que tal deslocamento acarretaria ao reeducando, como bem pontuado pelo Ministério Público, é comum que trabalhadores rurais se desloquem à cidade pelo menos uma vez ao mês para resolver questões pessoais, como compras e outros compromissos (SEEU nº 0009297-98.2018.8.11.0040 - seq. 246.1)

Quanto às supostas ameaças recebidas na cidade de Vera, o boletim de ocorrência (SEEU nº 0009297-98.2018.8.11.0040 - seq. 243.2) não se mostra suficiente para comprovar a impossibilidade de comparecimento em Juízo, por consistir relato unilateral do agravante, de que “
ouviu pessoas supostamente frequentadoras dessa mesma festa falando em voz alta que o comunicante era ladrão e merecia morrer
”, sem a instauração de qualquer investigação para apuração dos fatos (ID 279371382 - pág. 357/358).

Note-se que, em 4.4.2025, o agravante obteve a retirada da tornozeleira eletrônica, o que representou a redução das condições impostas (SEEU nº 0009297-98.2018.8.11.0040 – seq. 223.1)

Como bem consignou o Juízo singular, “
é o apenado quem deve se adaptar à pena, e não a pena ao apenado
”, sob pena de descaracterização da própria natureza do regime aplicado.

Ademais, o atestado de pena (SEEU nº 0009297-98.2018.8.11.0040 -seq. 254.1) indica que o agravante se encontra em interrupção do cumprimento da pena desde 2.11.2024, por descumprimento das condições, o que reforça a necessidade de manutenção do comparecimento mensal como forma de fiscalização.

Com efeito, a periodicidade mensal estabelecida pelo juiz da causa mostra-se razoável e proporcional, não configurando medida excessiva (TJMG - EP 1049776-12.2023.8.13.0000 - Rel.: Des. Haroldo André Toscano de Oliveira - Câmara Justiça 4 .0, Publicação: 30.10.2023).

Com essas considerações
, recurso
parcialmente

conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

Por fim,
DETERMINA-SE
ao Juízo singular que analise fundamentadamente o pedido formulado pela Defesa referente à possibilidade de o agravante cumprir pen
a na Comarca de Sinop/MT, sob pena
de configurar infração disciplinar por descumprimento dos deveres funcionais previstos nos
arts. 20 e 24 do Código de Ética da Magistratura Nacional [Resolução 60/2008-CNJ],
art. 35, I e II, da LOMAN, art. 251, I e II, do COGE/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025